Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA AFASTADA. CULPA CONCORRENTE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da verba honorária pressupõe recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Precedente: (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).
3. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14o do Código de Processo Civil).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.